Tribunal: TJSP
Processo: 2301357-10.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal; São José dos Campos/DEECRIM UR9 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9a RAJ;
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-01-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000014591
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2301357-10.2020.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é
paciente JEFFERSON LUIZ DE OLIVEIRA SOBRINHO e Impetrante JULIANA
BICUDO DE PAULA PIRES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o pedido. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), FRANCISCO ORLANDO E ALEX
ZILENOVSKI.
São Paulo, 14 de janeiro de 2021.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2301357-10.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 13.800
Habeas Corpus Criminal no 2301357-10.2020.8.26.0000
Impetrante: Juliana Bicudo de Paula Pires
Impetrado: MM. Juízo de Direito do Departamento Estadual de Execução Criminal da
Comarca de São José dos Campos DEECRIM 9a RAJ
Paciente: Jeferson Luis de Oliveira Sobrinho
Habeas Corpus. Impetração visando à desconstituição de
decisão que indeferiu pedido de saída temporária.
Conclusão do writ após o período alcançado pelo
benefício pretendido. Impetração prejudicada.
Vistos.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em
benefício de Jeferson Luis de Oliveira Sobrinho, no qual aponta como
autoridade coatora o MM. Juízo de Direito do Departamento Estadual de
Execução Criminal da Comarca de São José dos Campos DEECRIM 9a
RAJ Processo de Execução no 0004706-23.2020.8.26.0520.
A digna impetrante alega, em síntese, que o paciente sofre
constrangimento ilegal decorrente do indeferimento de seu pedido de saída
temporária referente aos feriados de natal e ano novo de 2020.
Sustenta que a autoridade coatora indicou que o paciente não
satisfez o requisito objetivo e praticou falta disciplinar de natureza grave no
mês de novembro de 2020, ainda pendente de apreciação, porém aduz que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2301357-10.2020.8.26.0000 -Voto no
3
o paciente cumpriu mais de 1/4 da pena imposta em regime semiaberto, de
sorte que faz jus ao benefício.
Busca a concessão de saída temporada referente aos feriados de
natal e ano novo de 2020.
É o relatório.
A impetração está prejudicada.
Observo que, embora a ação tenha sido ajuizada na data de 20 de
dezembro de 2020, os autos vieram conclusos a este Relator apenas na
data de 08 de janeiro de 2021, de sorte que, passado o período referente
à saída temporária pretendida pelo paciente, houve perda superveniente
do objeto do presente writ.
Ressalto, ademais, que não se constata flagrante irregularidade
na decisão contestada pelo paciente, uma vez que o indeferimento do
pedido foi devidamente fundamentado pela autoridade coatora. Confira-
se:
23
Quanto ao sentenciado JEFFERSON LUIZ DE
OLIVEIRA SOBRINHO (matrícula no 854.912
petição
de págs. 333/343), relacionado na relação de sentenciados
que NÃO preenchem os requisitos para a saída temporária
(pág. 156 - item 128), em que pese a alegação da Defesa,
INDEFIRO o pedido para usufruir da saída temporária do
“Natal/2020
Ano Novo”, posto que não cumpriu 1/4 da
pena e possui falta disciplinar em andamento, portanto, em
desacordo com o artigo 1o "b" e "c" da Portaria 2/2019 do
DEECRIM. (fls. 147)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2301357-10.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Pelo exposto, julgo prejudicada a impetração.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator